Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708991-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLENE SOARES DE OLIVEIRA, MARLENE SOARES GOMES MOREIRA, MARLENE TEIXEIRA SANTANA, MARLENE TEREZINHA DE SOUZA, MARLETE PEREIRA BALDUINO GUERRA, MARLI ALAOR DA SILVA DE SOUZA, MARLI ALVES, MARLI ALVES PEREIRA RIBEIRO, MARLI ALVES VIANA, MARLI BATISTA DE MOURA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-/DF para a execução do julgado, afastar a necessidade de regularização da representação processual dos substituídos e determinar que o INPC seja aplicado como índice de correção monetária dos honorários sucumbenciais. Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Atente o recorrente que, na decisão agravada, foi reconhecida a legitimidade ativa do sindicato, devendo este figurar no polo ativo do recurso, consignando-se sua atual denominação. Em seguida, à Secretaria, para que retifique a classe processual. Após, ao agravado, para apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator